Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO LIMINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AÇÃO PENAL. INCIDENTES DE SUSPEIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO DE PROVIMENTOS JURISDICIONAIS.
I – Os incidentes de suspeição foram liminarmente indeferidos na ação penal no 0745399-30.2019.8.07.0016, porque não observado o disposto no art. 111 do CPP, portanto não configurado o alegado excesso de prazo pelo Juiz-agravado, art. 235 do CPC, nem a suposta violação ao art. 146, § 1o, do mesmo diploma legal.
II – Os provimentos jurisdicionais produzidos por Juízes de Direito Substitutos não podem ser revisados no âmbito administrativo-disciplinar, por isso o inconformismo do agravante desafia a interposição de recurso judicial próprio. Mantida a r. decisão de desprovimento do recurso administrativo.
III – Agravo interno desprovido.